Tribunal: TJBA
Processo: 8015036-91.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015036-91.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: DIRECAO S A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
JOAO DE SOUZA VASCONCELOS NETO

AGRAVADO: BLOWTEC INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA

Advogado(s)
:
JOSE GIL CAJADO DE MENEZES, NAIANE ESTEVES BOMFIM

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJEITADAS AS PRELIMINARES DE PREVENÇÃO E PRECLUSÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO À PENHORA. A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA AGRAVANTE ENTRE A JUNTADA DE NOVA PLANILHA DE CÁLCULOS E A ORDEM DE BLOQUEIO JUDICIAL NÃO LHE TROUXE PREJUÍZO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
DEVEM INCIDIR MENSALMENTE.
DECISÃO REFORMADA EM PARTE. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Rejeitadas as preliminares de não conhecimento do recurso, por prevenção e preclusão do direito da Agravante de impugnar os cálculos apresentados pela Agravada, suscitadas em contrarrazões.

2.
Rejeitada a preliminar de nulidade da decisão por violação ao princípio da vedação à decisão surpresa. Embora a Agravante não tenha sido intimada sobre a atualização do valor do débito exequendo antes do bloqueio judicial dos seus bens, não há prejuízos capazes de ensejar a declaração de nulidade da decisão agravada e dos atos judiciais posteriores. Isto porque a penhora apenas buscou individualizar os bens da Agravante que oportunamente seriam executados para a satisfação da dívida, sem acarretar nenhum prejuízo a ela.

3.
Examinando os cálculos efetuados pelo
juízo a quo
na decisão agravada, verifica-se que os juros de mora e a correção monetária incidiram diariamente, quando, na verdade, deveriam incidir mensalmente. Precedentes do STJ. Portanto, os cálculos devem ser alterados apenas no que toca ao período de incidência dos juros de mora e da correção monetária, para que sejam calculados mês a mês.

4. REJEITADAS AS PRELIMINARES. RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8015036-91.2024.8.05.0000, oriundos da 2ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, tendo, como Agravante,

DIREÇÃO S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

e, como Agravada,
BLOWTEC INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em REJEITAR AS PRELIMINARES, CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2024.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA